Tribunal: TJDFT
Processo: 0719882-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719882-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORBERTO MANZELA DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Norberto Manzela de Souza e Outros em face da r. decisão (ID 92873984 na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movida em desfavor do Distrito Federal, deixou de prover pedido de liberação dos valores incontroversos da dívida executada. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade devido à preclusão temporal. A r. decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos: “Reporto-me ao relatório da decisão ID 70983013, que determinou que se aguarde julgamento interposto pela parte exequente. Os embargos de declaração opostos pela parte exequente foram rejeitados, ID 73977870. A parte exequente reiterou o pedido de transferência das quantias depositadas, ID 92701492. É o relatório. Decido. 1 _ O pedido de transferência das quantias depositadas pleiteado pela parte exequente já foi apreciado e indeferido anteriormente pelas decisões IDs 70983013 e 73977870, razão pela qual não há o que se acolher quanto ao pedido ID 92701492. 2 _ Com efeito, nos termos da decisão ID 70983013, aguarde-se o julgamento do recurso interposto. 3 _ Noticiado o trânsito em julgado do referido recurso, retornem os autos conclusos.” Infere-se que, diante da renovação do pedido, o d. Juízo a quo apenas fez menção às decisões prolatadas em 28/8/2020 e 07/10/2020 (IDs 70983013 e 73977870 na origem), que apreciaram a matéria e não foram objeto de recurso, para concluir que “não há o que se acolher”. Desse modo, considerando que a r. decisão que indeferiu o pedido foi objeto de embargos de declaração, cuja decisão foi disponibilizada no DJe em 9/10/2020 e publicada em 13/10/2020 (IDs 70983013 e 74263192 na origem), o prazo recursal se escoou em 5/11/2020, restando configurada a preclusão temporal. Assim, não conheço do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator